Tribunal: TJES
Processo: 5014899-86.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014899-86.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SERAFIM CARLOS DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014899-86.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO:
SERAFIM CARLOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, ajuizada por SERAFIM CARLOS DA SILVA

em face de BANCO BMG S.A., em síntese, a Recorrida alega que descobriu descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes ao cartão de crédito (RMC) do Banco BMG que nunca contratou bem como nunca autorizou os descontos em seu benefício. Requer em juízo a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro, além da condenação danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma: a.
DECLARAR
a prescrição dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, relativo aos contratos declarados nulos antes de 12/11/2019; b.
DECLARAR
a nulidade dos contratos 16560849 e 15793227; c.
CONDENAR
a parte ré ao pagamento da Repetição de Indébito à parte autora, no valor de R$ 9.227,64 (Nove mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária, ressalvado o direito da parte autora de comprovar valores eventualmente descontados após a propositura da ação até o efetivo bloqueio em razão da decisão liminar de ID 53673087; d.
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; e.
RATIFICAR
a decisão liminar de ID 55559063”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando decadência e prescrição, a legalidade contratual, descabimento da restituição de valores em dobro, inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso, se a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Recorrente. A contratação é legítima desde que o consumidor seja informado de forma clara e inequívoca sobre a natureza do produto e suas diferenças em relação a um empréstimo consignado tradicional.

Embora a Recorrente sustente a validade contratual, deveria, além de demostra o contrato colacionado nos autos, apresentar a boa-fé contratual, a informação adequada do produto vendido, detalhes de juros e opções de produto
. A qual não cumpriu com o ônus probatório que competia.

A Recorrente pugna pelas prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC deve ser contado a partir do último desconto indevido, por se tratar de obrigação sucessiva. Diante dos fatos, observo que os contratos colacionados pela Recorrente possuem data de 21/02/2022,22/02/2022,12/04/2023, 26/06/2020, não sendo reconhecido a prescrição no determinado caso. Quanto a decadência, não se convalida com o tempo em negócios nulos, e portanto não está sujeito à decadência.

Uma vez reconhecida a abusividade da cobrança e a inexistência de relação contratual válida no que tange ao cartão de crédito consignado (RMC), impõe-se a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), pacificou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, a conduta do banco em impor um serviço não solicitado (cartão de crédito com RMC), representa uma clara violação ao código de defesa do consumidor, o que torna imperativa a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual a Recorrente quedou-se inerte a comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo os documentos apresentados suficientes para demonstrar que foram prestadas todas as informações referentes à contratação de cartão de crédito consignado com descontos com reserva de margem consignável. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)